Tribunal: TJSP
Processo: 1005911-11.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que comporta aclaramento – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1005911-11.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante EXPERTISEMAIS SERVICOS CONTABEIS E
ADMINISTRATIVOS e Interessado MASSA FALIDA DO GRUPO ATLANTICA, são
embargados DONA VERIDIANA INCORPORAÇÕES SPE LTDA e CONDOMINIO
EDIFICIO VILLAGIO DI CAPRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1005911-11.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Expertisemais Serviços Contábeis e Administrativos
Embargado: Condomínio Edifício Villagiio Di Capri; Dona Veridiana
Incorporações SPE Ltda
Comarca: São Paulo
VOTO no 38975
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acórdão que
comporta aclaramento Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 892/900, que manteve condenação das requeridas (indenização
em prol do condomínio ora embargado).
2.
Às fls. 1/3 a embargante alega, em suma, omissão em relação
à ressalva de que é beneficiária da justiça gratuita, conforme
deferido no primeiro grau de jurisdição.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos e os ACOLHO, para ressalvar/explicitar a
gratuidade concedida à embargante, em razão de recuperação
judicial (conforme, de fato, já deferido anteriormente - fls. 376),
ressalvada, contudo, a possibilidade de comprovação de condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversa
(capacidade
financeira)
em
eventual
e
oportuna
impugnação, se o caso.
4.
Destarte, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de declaração
da corré embargante, nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR